Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721265-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JALLES SALVIO GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por JALLES SALVIO GUIMARAES. Na decisão, o juízo a quo: 1) rejeitou a alegação de prescrição; 2) indeferiu o pedido de suspensão da execução com base no Tema 1.170/STF e Tema 1.169/STJ; 3) reconheceu a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021; 4) determinou a exclusão no cálculo da execução das parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS. 7.253/97; 5) condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC; 6) deferiu o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nos termos do contrato de prestação de serviços (ID 145006216, autos de origem). Em suas razões (ID 47301060), o Distrito Federal alega que: 1) o título executivo determina a aplicação da TR como índice de correção monetária; 2) a aplicação do IPCA-E viola a coisa julgada; 3) o acórdão foi proferido em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), ocorrido em 20 de setembro de 2017; 4) “na data do julgamento do acórdão em embargos de declaração (22 de fevereiro de 2017), a jurisprudência do STF (ADIs 4.357 e 4.425) limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios”; 5) deve ser observado o Tema Repetitivo no 905, do STJ, o qual prevê que deve ser aplicado o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior; 6) de acordo com o Tema de Repercussão Geral 733, a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior do STF; 7) há determinação de suspensão do processo para aguardar decisão do Supremo no Tema 1170 da repercussão geral; 8) em ação rescisória foi indeferida a pretensão de alteração do índice de correção monetária. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a impugnação apresentada pelo agravante seja totalmente acolhida. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Preliminarmente, requer o agravante a suspensão do processo originário e do presente recurso até a definição do Tema de Repercussão Geral 1170, não lhe assiste razão. O STF reconheceu a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1170), em que se discute a possibilidade de aplicação de percentual de juros de mora diverso do previsto em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810). Embora se refira a juros de mora, a tese a ser firmada no Tema 1170 também se aplica aos casos de correção monetária, haja vista o fundamento ser o mesmo: existência ou não de ofensa à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal). Certo é que o art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil - CPC prevê que “reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. Todavia, o Plenário do STF, ao julgar questão de ordem no RE 966.177/RS, firmou entendimento de que a referida suspensão “não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la" (STF - RG-QO RE: 966177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019). Assim, como o Ministro Luiz Fux, relator do RE 1.317.982, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria, não há que se falar em suspensão do recurso, tampouco do processo originário. Indefiro, portanto, o pedido de suspensão. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo, porque ausente o perigo de dano. O juízo foi expresso no sentido de que a expedição dos requisitórios somente ocorrerá após a preclusão da decisão (ID 154746845, autos originais). INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator